Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1012421-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA -ME
AGRAVADO: TORTALL NUTRICAO LTDA, MAIRA REGINA FURTAK DE ALMEIDA E JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por AGCERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME de acórdão proferido por esta Relatora, que desproveu recurso de agravo de instrumento.
Intimada a agravante para manifestar quanto ao cabimento do recurso, manifesta pela desistência do recurso de agravo interno.
É o relatório. Decido.
O CPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso sem anuência do recorrido, tratando da questão:
“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, pg. 2020, item 2. Leciona:
“Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeito desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC, 200) (Barbosa Moreira. Coment. CPC n. 182, pp. 332/337, com base no CPC/1973)”.
Sobre a questão leciona Theotonio Negrão:
“A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação. O CPC prevê a homologação da desistência da ação (art. 158, §ún.), o que não ocorre com a desistência do recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou do litisconsorte e não comporta condição” (p. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 45a Edição, Editora Saraiva, 2013, p. 644).
Ante o exposto, com essas considerações, homologo a desistência e julgo extinto o recurso, nos termos do artigo 998 CPC/2015.
Ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora